Tribunal: STF
Processo: RE 631558
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Não se conhece de agravo regimental interposto após o prazo previsto no art. 557, § 1º, do CPC c/c art. 317, caput, do RISTF. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.